Tribunal: TJES
Processo: 5002299-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURDES HONORATO ALVES
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO NESSE SENTIDO - JUNTADA POSTERIOR DA CONTESTAÇÃO E DOS DOCUMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO NA DEMANDA EM CURSO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
decisão recorrida foi proferida antes da juntada da contestação e dos documentos da contratação pela instituição financeira, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
compreendeu que, nos autos, não havia elementos suficientes a demonstrar a alegada fraude, em especial porque a recorrente possui outro contrato de empréstimo com a mesma instituição financeira.

2.
Da análise dos autos vislumbro a correção da decisão recorrida, mormente porque não constam elementos que possam evidenciar, minimamente, a alegada fraude.

3.
Com a juntada dos documentos relativos à pactuação pela instituição financeira na origem, deve o consumidor provocar o juízo para deliberação a respeito, desta vez com a análise do acervo probatório.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002299-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LOURDES HONORATO ALVES

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LOURDES HONORATO ALVES
contra a decisão ID 7406188 que, na ação de reparação de danos proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.,
indeferiu a liminar de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões, ID 7405981, afirma que a medida pretendida foi assegurada anteriormente no bojo da demanda nº 5000172-64.2021.8.08.0051, que foi posteriormente extinta, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Sustenta, assim, que a manutenção do
decisum
questionado ocasionará descontrole financeiro e emocional, pois depende de seu benefício previdenciário para a manutenção do sustento e aquisição de medicamentos.

Aduz, por fim, que a assinatura aposta no contrato não é sua, circunstância que pode ser observada “a olho nú”.

Decisão, ID 7816436, em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Após nova análise dos autos, tenho por confirmar o entendimento que exarei quando na análise liminar do recurso.

A controvérsia diz respeito a suposta fraude na contratação de empréstimo.

A autora, aqui recorrente, assevera que buscou o banco requerido para formalizar empréstimo, tendo celebrado o contrato 26887606, no valor de R$ 7.782,56 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 215,11 (duzentos e quinze reais e onze centavos), com início em 09/2018 e término em 08/2024.

Ocorre que, analisando o seu benefício previdenciário, observou um segundo contrato que alega não ter sido por ela firmado, qual seja, o de nº 610088268, no valor de R$ 1.168,01 (mil, cento e sessenta e oito reais e um centavo), a ser honrado em 84 (oitenta e quatro parcelas), iniciando em 07/2020 e findando em 06/2027.

Ao mesmo tempo em que afirma não ter solicitado o referido empréstimo, na própria exordial a recorrente diz que recebeu o numerário em sua conta bancária no dia 15/06/2020.

A data de recebimento (15/06/2020), ao que denoto, guarda correspondência com a data de inclusão do débito consignado no benefício da autora 06/06/2020), bem como da primeira parcela do mútuo (07/2020).

Por outro lado, a alegação de que o empréstimo restou firmado de forma fraudulenta, porque terceiros teriam “falsamente assinado” em nome da recorrente, não resta minimamente comprovada.

Vale dizer, assim, que não consta aqui cópia do contrato questionado, a fim de que se possa, ao menos, aferir eventual correspondência entre a assinatura ali aposta e aquela existente no documento de identidade da recorrente.

Inclusive pondero que a alegação de que, pelo grau de instrução, a recorrente não poderia subscrever o contrato, não se sustenta diante de cópia do documento de identificação civil dela, no qual consta a assinatura grafada (ID 31038694 da origem).

Saliento, ainda, que a decisão recorrida foi proferida antes da juntada da contestação e dos documentos da contratação pela instituição financeira, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
compreendeu que nos autos não foram colacionados documentos suficientes a demonstrar da alegada fraude.

Assim, da análise dos autos vislumbro, no momento, a correção da decisão recorrida, mormente porque não há nos autos elementos que possam demonstrar, minimamente, possível fraude, mormente se considerarmos que a própria recorrente afirma a regularidade de outro empréstimo realizado com a mesma instituição financeira.

Por outro lado, observo, do andamento da demanda de origem, que a parte recorrida já apresentou contestação, juntando aos autos a documentação relativa à pactuação.

Sendo assim, cabe à parte autora provocar o juízo para obtenção de novo pronunciamento, porquanto o contraditório – condição para análise da regularidade da contratação - foi instaurado.

Registro que não cabe a este e. Tribunal de Justiça, neste momento, analisar as referidas provas, porquanto não constam do agravo e não foram objeto de deliberação na origem.

De conseguinte, ante a ausência de prova mínima do direito autoral,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.